Tribunal: TJMT
Processo: 1033962-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033962-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (AGRAVADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO TÉCNICO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO POR MÉDIA DE LUCRO LÍQUIDO. PARALISAÇÃO DA CADEIA DE PRODUÇÃO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial na fase de liquidação de sentença por arbitramento, em ação de lucros cessantes.

2.
O agravante alega que o laudo pericial apresenta falhas, especialmente quanto ao cálculo dos lucros cessantes, e que o perito não possui qualificação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o agravo deve ser conhecido diante da alegação de ausência de dialeticidade recursal; e

(
ii
) saber se a impugnação genérica ao laudo pericial é suficiente para afastar a sua homologação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões do agravo não se limitam a reproduzir impugnações anteriores, apresentando novos argumentos direcionados à decisão recorrida, especialmente quanto à ausência de análise das objeções técnicas apontadas no laudo pericial.

5. O laudo pericial foi elaborado com base em documentos contábeis auditados e respondeu aos quesitos formulados, não havendo indicação de erro técnico.

6. A ausência
de comprovação de erro pela
parte impugnante e a inexistência de apontamento específico de inconsistências nos cálculos afastam a alegação de invalidade da perícia.

7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que impugnações genéricas e sem fundamentação técnica não são aptas a impedir a homologação do laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de fundamento técnico ou probatório específico, não é suficiente para afastar sua homologação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 156 e 1.010, II
; CC,
arts
. 944 e 402.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10162455220248110000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que
homologou o laudo pericial
produzido na fase de
liquidação de sentença por arbitramento
.

Nas
razões de agravo
, a
Energisa Mato Grosso
sustenta que o
laudo pericial é falho
, pois
não analisou adequadamente os quesitos apresentados
, deixando de observar elementos técnicos essenciais, especialmente no que tange ao
cálculo dos lucros cessantes
. Alega, ainda, que o
perito não possui qualificação adequada para responder aos quesitos
.

Pede, liminarmente, a
atribuição de efeito suspensivo
para
sustar os efeitos da homologação do laudo
até o julgamento final deste agravo, sob o argumento de que a execução com base em um laudo viciado poderá gerar
prejuízo irreparável
, considerando o valor elevado apurado, que corresponde a
R$ 365.737,17 (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos)
.

Indeferido o efeito suspensivo (ID
258868181
).

Em
contrarrazões
(ID
265557276
)
, a
agravada
defende a manutenção da decisão recorrida, afirmando que a
prova pericial foi conduzida de forma regular
, com resposta aos quesitos apresentados e observância ao contraditório
.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)
- DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Em contrarrazões, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, a
análise comparativa entre as manifestações da Energisa sobre o laudo pericial e as razões do agravo de instrumento revela que o recurso não se limita a reproduzir as impugnações, mas introduz novos argumentos direcionados à decisão que homologou o laudo
, sobretudo a sua fundamentação
, destacando que o juízo
não analisou
as objeções técnicas apresentadas
,
as incongruências apontadas no laudo
e
as conclusões periciais.

Conclui-se, portanto, que o agravo de instrumento
amplia
o escopo da discussão, evidenciando novidade argumentativa
,

o que possibilita a análise da pretensão recursal
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS
(...)
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
(..)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002352-58.2019.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

A controvérsia central do recurso reside na possibilidade de
homologação do laudo pericial elaborado nos autos d
e
liquidação por arbitramento no 1015562-40.2023.8.11.0003, proposta para apuração de lucros cessantes pleiteados pela Agra Agroindustrial de Alimentos S.A., decorrentes de interrupções no fornecimento de energia elétrica pela Energisa Mato Grosso
S.A..

Na ação de conhecimento (
autos de n.o 1008706-70.2017.8.11.0003
)
,
a sentença de
proced
ência,
mantida em sede recursa
l
(Id. 84103376 – autos originários)
,
estabeleceu, acerca dos lucros cessantes, o seguinte
:

JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial.
(...)

Condeno-a, também, a ré ao
(sic)
dos lucros cessantes a favor da demandante, cujo montante será apurado em liquidação de sentença por arbitramento
.

Condeno, finalmente, a demandada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observando o que estabelece o artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, não havendo pedido de execução de sentença, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Nesse contexto, os lucros cessantes
não podem
calculados com base em meras suposições, uma vez que se referem, necessariamente, aos valores que a parte deixou de
lucrar
, e devem, por conseguinte, ser comprovados por meio de documentos hábeis
.

O laudo pericial contábil, elaborado pelo perito Luiz Antônio Silvio Pereira
(ID
255430183
)
, abordou o período
entre o

mês de dezembro
de
2016
e
o início do mês de janeiro
de
2017
, identificando
os
impactos financeiros
decorrentes d
as paralisações
no fornecimento de
energia
.

Analisando o conteúdo do trabalho pericial, vê-se que
o perito declarou ter realizado a apuração com base nos balancetes,
DREs
e planilhas financeiras fornecidos pela Agra
, além da
análise de auditoria interna. C
onsider
ou, ainda,
os custos fixos e variáveis e a produção média afetada. O laudo concluiu que os lucros cessantes totalizaram

R$ 334.669,39
.
D
escreveu, ainda, as bases contábeis utilizadas, com apuração sobre volumes não produzidos e preços médios de venda, de acordo com os documentos recebidos da autora
.

Em manifestação de impugnação ao laudo, a Energisa
apontou
que

o perito
nomeado não teria capacidade técnica
, alegou inconsistências no laudo
e pediu esclarecimentos.

Em resposta
(ID
255430181
)
, o perito
afirmou
que todos os quesitos formulados eram de natureza contábil, matéria para a qual é habilitado, conforme dispõe o artigo 156 do CPC.
Asseverou, ainda,
que os cálculos de lucros cessantes foram feitos com base em documentos contábeis auditados, tais como
DREs
e relatórios de auditores independentes (SAWERYN
– ID
162740700
). Ressaltou que especificou, dia a dia, as perdas de produção e os prejuízos financeiros decorrentes das paralisações.

A
Energisa reiterou a impugnação ao laudo, afirmando que ele permaneceu inconclusivo e impreciso, sem demonstrar a correspondência entre os relatórios contábeis e os desembolsos efetivos

(ID
255430178
)
.

A decisão agravada
, todavia,
concluiu que o perito
cumpriu seu dever de forma diligente
, respondendo aos quesitos apresentados e esclarecendo as impugnações formuladas. O juízo
também
destacou que a
agravante não indicou assistente técnico
para acompanhar os trabalhos periciais e que as críticas ao laudo
foram genéricas
, sem apontar erros técnicos específicos
, razão pela qual
afastou a impugnação e
homologou o trabalho pericial e seus complementos (ID
255430176
)
.

Ressalte-se, inicialmente, que a ausência de parecer de assistente técnico não é empecilho para a impugnação ao laudo pericial, que pode ser questionado pela própria parte, especialmente quando evidentes incoerências ou inconsistências nas fontes de dados
.

Todavia, a
pós a realização da prova técnica, a impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, devendo ser afastada a oposição genérica e desacompanhada de elemento probatório hábil
ou argumentos técnicos
a infirmar os critérios e conclusões extraídos da perícia.

Veja-se, nesse sentido, o entendimento das Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça:

[...]
O laudo pericial é homologado porque se baseia em elementos fornecidos pelo próprio executado, com esclarecimentos detalhados prestados pelo perito judicial, sem que a parte agravante tenha demonstrado erro específico nos cálculos.
[...]
Tese de julgamento: A homologação de cálculos judiciais prescinde de acolhimento de impugnação genérica ou desacompanhada de fundamento hábil para demonstrar erro material.
[...]
(N.U 1031031-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024)

[...]
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA.
[...]
3. A impugnação apresentada pelo agravante é genérica e desprovida de elementos técnicos capazes de desconstituir as conclusões do laudo pericial.

4 .
O laudo pericial foi elaborado de acordo com os critérios legais e técnicos aplicáveis, sem indícios de erro ou omissão.
[...]
Tese de julgamento: “A homologação de cálculos periciais não pode ser afastada com base em impugnações genéricas e desprovidas de fundamentação técnica suficiente.”
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10162455220248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)

A insurgência da agravante em face do laudo pericial direcionou-se aos seguintes pontos:

o perito apenas reproduziu os dados fornecidos pela Agra em planilhas
;
não houve resposta

a
os quesitos
das partes

que
versam sobre temas específicos
;
não estaria demonstrado
o

custo final de cada abate já compondo a fração da desossa dianteira, traseira e outros
;
n
ão foram apresentados
valores dos animais na época do prejuízo alegado
e; incapacidade técnica do perito.

Destaque-se,
quanto ao primeiro ponto
, que n
ão há dúvida de que o trabalho pericial foi realizado com base nas
escriturações oficiais apresentadas pela
a
gravada
.
A
própria agravante, em sua manifestação inicial, afirmou que
as informações e documentos necessários à liquidação da presente condenação estão relacionados aos aspectos
contábeis da empresa autora, os quais a empresa ré não tem acesso
. Não por outra razão, no item “2” da presente, requereu-se que este juízo intime a parte autora para emendar a inicial, no sentido de trazer as informações contábeis desta aos autos para fins de possibilitar a aferição do que esta teria deixado de lucrar no período acima sinalizado.

Analisando os quesitos apresentados pela Agravante no ID
126851338
1
dos autos de origem, bem como sua manifestação inicial, verifica-se que

a tese apresentada pela executada é de que
os lucros cessantes
deveria
m
ser apurad
os

mediante aferição de
redução
(ou não)
no lucro líquid
o

da
empresa, com base na comparação entre o ganho no mês afetado com os meses anteriores e posteriores.

Todavia, esse raciocínio não se aplica ao caso, em que houve interrupção abrupta d
o fornecimento de
energia, paralisando a linha de produção, que estava em plena atividade, como descrito
desde de
a inicial da ação de conhecimento.

Segundo o artigo 944, do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. Em complemento, o artigo 402 do mesmo diploma define que
as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Conforme destacado pela agravada, os lucros cessantes são devidos em razão da quebra da cadeia produtiva.
Assim, não basta a simples apreciação do lucro líquido médio para se chegar ao dano. A empresa que para de funcionar deve arcar com salários, aluguéis, publicidade e outros custos fixos, durante a paralisação. É parte do lucro que arca com essas obrigações. Todos esses custos foram devidamente equacionados no cálculo dos lucros cessantes realizados pelo perito nomeado.

A empresa teve que arcar com os custos da produção durante as horas em que a fábrica estava parada, sem que efetivamente estivesse produzindo. Nas horas e dias seguintes, ela obviamente teve que compensar a produção para cumprir seus contratos, o que não reduz ou afasta os lucros cessantes, sendo inaplicável o parâmetro invocado pela agravante.

Portanto, não procede a alegada insuficiência das respostas aos quesitos apresentados, considerando que, em sua maioria, são desassociados do
escopo
da perícia
realizada
.

Por fim,
quanto às demais insurgências (referência de preços de venda e incapacidade técnica do perito)
a agravante

não ap
resentou
quaisquer elementos comprobatórios
dos alegados equívocos
na elaboração do laudo pericial
, tampouco apontou em que medida as alegadas inconsistências afetariam a conclusão da perícia.

Diante do
exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025